Tribunal: STF
Processo: HC 236078
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SITUAÇÃO COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.12.2023, pela Defensoria Pública do Maranhão, em benefício de Arison Thiago Pereira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, pelo qual, em sessão virtual de 7.11.2023 a 13.11.2023, desprovido o agravo regimental no Habeas Corpus n. 845.985/MA. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal (homicídio privilegiado), à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto.



     



    3. Em 22.9.2022, nos autos da Execução Penal nº 0823821-78.2022.8.10.0000, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Imperatriz/MA concedeu ao paciente prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, haja vista a inexistência de estabelecimento próprio para cumprimento da pena no regime prisional imposto (casa de albergado). 



    4. Sustentando incompatibilidade entre o regime prisional fixado na sentença condenatória e o monitoramento eletrônico, a defesa interpôs agravo em execução. 



    Em sessão virtual de 4.7.2023 a 11.7.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, Relator o Desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo, desproveu o recurso, em acórdão assim ementado:



    “Penal. Processual. Agravo em Execução. Ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto e aberto na comarca. Prisão domiciliar. Tornozeleira eletrônica. Necessidade de utilização. Único meio estatal de fiscalização do cumprimento da pena. 



    I – Se, beneficiado o agravante com o regime domiciliar, haja vista a ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto e aberto na comarca, imperioso o uso da tornozeleira eletrônica, haja vista ser o único meio estatal de fiscalização do cumprimento da pena. 



    Agravo improvido. Unanimidade” (fls. 179/181, e-doc. 5). 



     



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 845.985/MA no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.9.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu da impetração, com fundamento na ausência de flagrante ilegalidade. 



    Contra a decisão a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgado que recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE RETIRADA DA TORNEZELEIRA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, diante da concessão de prisão domiciliar de forma excepcional, além das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execuções Penais – LEP, impõe-se a necessidade de monitoração eletrônica para o devido acompanhamento da assimilação da terapêutica da pena, prevista no art. 146-B, do mesmo diploma normativo. 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 6).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante busca “a dispensa da monitoração eletrônica no cumprimento da prisão domiciliar, sob os argumentos de ausência de previsão legal, bem como de impossibilidade de colocação da monitoração eletrônica por prazo indeterminado, bem como, pelo estigma social causado” (fl. 2, e-doc.1).



    Assevera que “o juízo da Execução Penal de Imperatriz/MA tem adotado, indistinta e automaticamente, a postura aqui rechaçada, justificando-a exclusivamente na necessidade genérica de ‘manter o controle sobre o cumprimento da pena’, sem que o apenado nada tenha feito para ‘merecer’ tamanho agravamento” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressalta que “não existe previsão legal para o uso do monitoramento no regime aberto e como alternativa pela falta de estabelecimento adequado” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, em relação à “imposição do uso de tornozeleira eletrônica no caso em questão[,] demonstra-se como uma medida exagerada, que obsta a progressiva reintegração do apenado em sociedade, assim, ferindo a individualização da pena, haja vista inexistirem motivos para a imposição de tamanha restrição” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, requer-se, em favor do paciente, o conhecimento e deferimento da presente ordem de Habeas Corpus, para reconhecer as ilegalidades apontadas e, por conseguinte, proceder à retirada do monitoramento eletrônico” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7.  Não assiste razão jurídica à impetrante. 



    8. Consta dos autos que o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Imperatriz/MA, na Execução Penal n. 0823821-78.2022.8.10.0000, proferiu decisão nestes termos:



    “Vistos etc. 



    Cuida de execução de pena em que restou fixado o regime aberto, para seu cumprimento sem substituição por restritivas de direito. 



    DECIDO. 



    DA PRISÃO DOMICILIAR 



    Registro que tenho conhecimento de todos os problemas estruturais que são encontrados nas Casas de Albergados/Carceragens/Presídios/Unidades Prisionais desta Comarca. 



    Reza o Art. 146-B, IV, da Lei n." 7.210/84, que ‘O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: determinar a prisão domiciliar;’ 



    Nesse caso, sabendo que foram desativados os Albergues nesta Comarca, o monitoramento eletrônico, sob as condições da prisão domiciliar dos apenados que se encontram no regime aberto, é medida que se impõe. 



    Tendo em vista que o Juiz deverá observar o correto cumprimento da pena e adotar as providências necessárias para o ajustamento da sua execução ao regime determinado expressamente no édito condenatório, com fundamento nos arts. 66, VI e 146-B, IV, 
da LEP, CONCEDO a PRISÃO DOMICILIAR, mediante MONITORAMENTO ELETRÔNICO ao(a) Apenado(a), sob as seguintes condições: 



    a) Comparecer mensalmente no Fórum de Imperatriz-MA junto à Secretaria da Vara das Execuções Penais, entre os dias 1º ao 05 de cada mês; 



    b) Não ausentar da Comarca de Imperatriz-MA e nem mudar de endereço sem prévia autorização deste Juízo, sob pena de revogação dos benefícios e regressão de regime. 



    c) Não frequentar ambientes propensos à ocorrência de ilícitos, tais como bares mal afamados e congêneres, prostíbulos, boca de fumo e não ingerir bebidas alcoólicas, bem como recolher-se na sua respectiva residência ou domicílio de segunda a domingo, inclusive nos feriados, às 22:00, só podendo se ausentar às 05:00 do dia seguinte” (fls. 117-118, e-doc. 5). 



    Essa decisão, mantida pelo Tribunal de Justiça maranhense e pelo Superior Tribunal de Justiça, está em harmonia com a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    Também foi observado o julgado no Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento, firmou-se caber ao juiz da execução penal avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto e classificá-los como adequados ou não a esses regimes, destacando-se que “as peculiaridades de cada região e estabelecimento podem recomendar o desenvolvimento dessas medidas [diretrizes do Tema 423] em novas direções”.



    9. Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a prisão domiciliar monitorada não se configura mais gravosa do que o regime aberto. Assim, por exemplo: 



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Monitoramento. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Não há nos autos nenhuma situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Hipótese de paciente que cumpre pena por crime gravíssimo (latrocínio), foragiu do sistema prisional em outra oportunidade, bem como praticou novas infrações no cumprimento da pena. 



    2. Não há como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. (…) [N]esse particular, (…) as circunstâncias estabelecidas (fls. 4.777/4.778) permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 209145-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.2.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Regime aberto. Reiterados descumprimentos das condições impostas pelo Juízo da execução penal. Monitoramento eletrônico. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Não há ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão do pleito defensivo. Consta nos autos que houve reiterados descumprimentos, pelo recorrente, das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal. De modo que não há como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 
n. 210055-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado: HC n. 225.080, de minha relatoria, DJe 6.3.2023; RE n. 1.356.832, de minha relatoria, DJe 15.3.2022; RCL n. 46.254, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.3.2021; ARE n. 1.142.705, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.6.2018; e RE n. 1.092.841, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.11.2017.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora